Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc. A derradeira petição formulada pelo agravado dispensava exame nesse momento, pois encerra pedido de sustentação oral à margem das situações que legitimam a manifestação dos patronos das partes por ocasião do julgamento do recurso, consoante emerge da literalidade do disposto no artigo 937 do estatuto processual e no artigo 110 do RITJDFT[1], encerrando incidente, pois, desnecessário e que não legitimava sequer a conclusão dos autos, pois a questão poderia ser resolvida no momento da ultimação do julgamento, que será realizado de forma presencial, via do sistema de videoconferência, a pedido justamente do agravado. Alinhada essa ressalva, conquanto conclusos os autos, indefiro o pedido formulado pelo agravado em conformidade com os regramentos insertos em aludidos dispositivos, que pautam o devido processo legal, que, a seu turno, não autorizam a subsistência de sustentação oral em recurso de agravo fora das exceções expressamente pontuadas, nas quais não se insere a hipótese concretizada nesse processo. Aguarde-se, pois, o julgamento dos agravos aviados nestes autos, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - RITJDFT, Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação.